Tribunal: STF
Processo: AI 638928
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INTRUMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS INTEMPESTIVAMENTE.
   RECURSO INTERPOSTO PERANTE O STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I - É
   intempestivo o recurso interposto perante outro Tribunal e
   apresentado nesta Corte após o decurso do prazo recursal.
II -
   Agravo regimental improvido.